Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712832-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, em face de LUPA ALIMENTOS, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. Por determinação deste Juízo (decisão de ID 135657133), foi penhorada, via Sistema SisbaJud, a quantia de R$ 30.091,20, decorrente de ativos financeiros da Executada (ID 151331650). A Executada peticionou no ID 151156388, pugnando pela anulação da citação, com o consequente desbloqueio judicial da quantia penhorada. Alegou que o AR foi recebido por pessoa estranha da Executada, a qual não constava de seu quadro de funcionários na época em que foi entregue o mandado de citação. Sustentou que não pode ser aplicada a teoria da aparência, no presente caso, uma vez que a citação, como dito, não foi recebida por alguém da empresa fora dos quadros societários, ou sem procuração. Quanto ao valor do bloqueio, afirmou que o montante estava reservado para pagamento de funcionários e fornecedores. Sucinto Relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos. De início, afasto a preliminar de nulidade da citação, sob o argumento de que o aviso de recebimento foi recebido por pessoa estranha ao quadro de funcionários da empresa executada, porquanto, a diligência cumpriu integralmente sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço mantido pela Executada junto ao Fisco Distrital, qual seja: SHIS QL 10 CONJUNTO 1 LOTE 22 – LAGO SUL/DF – CEP: 71.630-015. Ademais, a pessoa responsável pelo recebimento do AR não recusou a qualidade de funcionário da empresa Executada; do contrário, apôs sua assinatura no Aviso de Recebimento, bem como fez constar o número de seu documento de identificação. Neste sentido, é o entendimento deste Eg. TJDFT, conforme julgado abaixo colacionado: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. FALHA NA CITAÇÃO. ATO REALIZADO EM ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE DA EMPRESA E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS. VALIDADE DO ATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A tese de nulidade da citação na fase de conhecimento não se sustenta diante de simples pesquisa ao aplicativo Google Maps, onde se observa que o lote em que sediada a empresa está localizada nos fundos do lote de outra empresa, que serviu de referência para o cumprimento da diligência. 3. Desse modo, não há como declarar a nulidade da citação na fase de conhecimento, com fulcro nos arts. 248, § 2o, do CPC, pois o local onde entregue o AR, em 16/11/2020, é justamente onde se encontra a sede da empresa; assim, ainda que esteja consignado no documento endereço diverso ao constante no seu CNPJ, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da agravante. 4. Destarte, o recebimento do AR no local de funcionamento da empresa e por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, atrai a teoria da aparência, conforme decidido por este tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Nesse contexto, não há como se declarar a nulidade dos atos processuais da fase de conhecimento, tampouco o bloqueio judicial realizado na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1415621, 07261134620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Feito isso, no que diz respeito à afirmação da Executada, de que o valor objeto da constrição estava reservado para pagamento de funcionários e fornecedores, em detida análise dos documentos anexados aos autos, vislumbro que a assertiva não se sustenta. Os extratos de pagamento de funcionários acostados aos IDs 151156390 e 151156391 se referem ao mês de competência: 05/2022. Já as despesas informadas pelo documento juntado no ID 151156394 somam R$ 431.888,60, montante bem superior ao valor bloqueado nos autos, evidenciando que a quantia penhorada não honraria, nem mesmo, 10% (dez por cento) daqueles pretensos compromissos. Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Executada. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 135657133, em especial, a transferência dos valores ao Distrito Federal, para conta cujos dados se encontram armazenados em caixa própria da Secretaria. Após, intime-se o Exequente para que promova o abatimento proporcional do débito, requerendo o que entender de direito no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, uma vez que o valor penhorado não quita integralmente o débito exequendo. (...) A Executada peticionou no ID 151669026, requerendo a reconsideração da decisão de ID 94305148, que afastou a alegação de nulidade da citação da devedora e indeferiu o pedido de levantamento da quantia penhorada nos autos, via sistema SisbaJud. Sustentou que a juntada dos extratos de pagamento de funcionários do mês 4 e 5/2022 foi, na verdade, para demonstrar que a pessoa responsável pelo recebimento do AR não fazia parte do quadro de funcionários da empresa. Acrescentou que, no intuito de demonstrar que não houve citação válida, o endereço da Executada é no Pontão do Lago Sul, podendo ter havido confusão de endereço no momento da entrega do A.R. com outra empresa, devido a quantidade de estabelecimentos alimentícios naquele espaço. Por fim, reiterou que está necessitando dos valores bloqueados para pagamento de seus funcionários e fornecedores, com risco de paralisação da empresa, em decorrência de suspensão de produtos do fornecedor e mão de obra dos colaboradores, ressaltando que o estabelecimento comercial já está experimentando reais prejuízos, quanto aos boletos vencidos. Sucinto Relatório. DECIDO. Em detida análise do ato que se pretende ver reconsiderado, reputo importante salientar que o entendimento esposado na decisão em comento para afastar a alegada nulidade da citação da Executada está em consonância com a jurisprudência deste Eg. TJDFT, conforme julgado ali colacionado. Ademais, a tese acrescentada pelos nobres causídicos para persistirem no entendimento da ausência de citação válida não se sustenta, porquanto, se trata de mero sugestionamento, mormente, quando se observa que a afirmação é de que “pode ter havido confusão de endereço no próprio local devido a quantidade de estabelecimentos naquele espaço”. Ademais, é cediço, no âmbito do senso comum, que o agente dos CORREIOS, na sua rotina diária de entrega de correspondências, não se atenta, apenas, para o endereço do destinatário, mas leva em consideração, também, o Código de Endereçamento Postal – CEP e o nome do estabelecimento comercial. Neste sentido, é mister ressaltar que o mandado expedido no ID 121341866 fez consignar todos os dados relativos ao endereço de funcionamento da empresa Executada, quais sejam: SHIS QL 10, Conjunto 1, Lote 22, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA – DF – CEP: 71630-015. Conforme se observa da diligência de ID 122400551, o local no qual foi entregue o AR é justamente onde se encontra a sede da empresa, sendo que, repise-se, a diligência cumpriu sua finalidade, pois a referência nela constante apontou exatamente para o endereço da Executada, mantido junto ao Fisco Distrital. Vale reiterar, também, o fato de que a pessoa responsável pelo recebimento do AR não recusou a qualidade de funcionário da empresa Executada; do contrário, apôs sua assinatura no Aviso de Recebimento, bem como fez constar o número de seu documento de identificação. Ademais, é de se observar que a prova apresentada pela autora de que a pessoa que recebeu a citação não era sua funcionária é documento produzido de forma unilateral (ID 151156390), retirado do seu próprio sistema interno, não podendo por si só afastar a presunção de veracidade das informações prestadas pelo funcionário dos Correios. Havia outros meios de prova que a executada poderia produzir para afastar a presunção de validade da citação, o que não foi efetivado. Pelo exposto, não há nulidade do ato citatório a ser reconhecido. Por fim, sobre a alegação de que a Executada está necessitando dos valores bloqueados para pagamento de seus funcionários e fornecedores, as afirmações dos nobres causídicos persistem de forma isolada, sem nenhum elemento de prova que os guarneçam. Não foram apresentados documentos hábeis a comprovar a necessidade aventada, bem como existem, até o presente momento, débitos fiscais a serem adimplidos. Firme neste entendimento, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado no ID 151669026, mantendo-se incólumes os termos da decisão de ID 151428757. Preclusa esta decisão, prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes do ID 151428757.” O Agravante sustenta que “Não se aplica no presente caso a Teoria da Aparência como supedâneo para considerar válida a citação, uma vez que a receptora do mandado de citação não tinha nenhuma relação com a pessoa jurídica demandada, não era subordinada e nem mesmo representante, sendo considerada terceira, totalmente desconhecida, que recebeu o mandado, e ainda assim foi suficiente para considerá-la válida”. Salienta que, “Além do fato de ter sido recebido por pessoa desconhecida, é importante mencionar, que o mandado de citação pode ter sido entregue em local diverso do indicado no endereço, em outro estabelecimento próximo, que tenha alguém com nome de “Jéssica Gonçalves”. Não descartando a possibilidade, bastante real, de ter realizado a entrega do mandado de citação em qualquer estabelecimento naquela área do pontão do lago sul”. Afirma que “O bloqueio mencionado no valor de R$ 30.091,20 (trinta mil noventa e um reais e vinte centavos), reflete diretamente no pagamento da folha salarial pelo ora Agravante”. Acrescenta que “resta mais do que provado, a necessidade do desbloqueio imediato do valor, eis que será utilizado na manutenção comercial da Agravante e no pagamento dos seus funcionários e fornecedores”. Conclui pela nulidade da citação e pela necessidade de desbloqueio dos valores. Requer a antecipação da tutela recursal para “que seja os valores constritos desbloqueado, sob pena de trazer prejuízos a Parte Agravante ao ponto de repercutir diretamente no funcionamento da empresa”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com “o reconhecimento da nulidade da citação, bem como se proceda a liberação dos valores, deferindo, ainda, sob risco de dano irreparável pela Agravada”. Preparo recolhido (45465228 e 45465233). É o relatório. Decido. Em princípio, considera-se válida a citação da Agravante, por via postal, com aviso de recebimento, uma vez que ocorreu no endereço constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (IDs 122400551 e 151157790 dos autos de origem). Cabe também anotar que, de acordo com o artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, não se ressente de nulidade citação realizada mediante a entrega do mandado a funcionário da portaria do condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência. Acrescente-se que o comparecimento espontâneo tem o condão de suprir eventual nulidade da citação, nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Também não se vislumbra, a priori, a indispensabilidade dos valores penhorados para a Agravante. Não foram aportados aos autos elementos de convicção hábeis a lastrear a alegação de que a constrição de R$ 30.091,20 compromete o funcionamento ou impede que a Agravante satisfaça obrigações legais e contratuais prementes. Nesse contexto de carência probatória, não há como divisar a probabilidade do direito da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator